Tribunal: TJES
Processo: 0001514-35.2015.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001514-35.2015.8.08.0043

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado
vício
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

I
I
.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
N. 0001514-35.2015.8.08.0043

EMBARGANTE
:

MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA

EMBARGADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA

RELATORA:
DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
pelo
MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA

em face de acórdão de Relatoria do Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, cujo
decisum

conheceu e deu
provimento ao apelo do ora embargado
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA,
julgando prejudicada a remessa necessária
.

Em suas razões recursais o recorrente

a
ponta omissão no acórdão, eis que

“A consequência lógica da declaração de que os servidores fazem jus ao auxílio-alimentação desde o início da vigência da lei municipal, no ano de 2013, sem interrupções, é o reconhecimento de que o Município tem a obrigação de pagar o benefício também em relação ao período de abril de 2015 a abril de 2016. Está implícito. Destarte, a sentença não é de modo algum citra petita
”,
razão pela qual afirma
“que o Sindicato sequer tinha interesse recursal quanto a matéria, pois já obteve a tutela almejada em primeira instância, sem resistência da parte ré. Nesse sentido, sua apelação sequer deveria ter sido conhecida, muito menos provida”.

P
rossegue com a argumentação de que
“
Ao juntar documentos que demonstram o pagamento da verba em sede de contrarrazões à apelação, o Município teve como intuito informar ao Judiciário que já havia adotado as medidas necessárias para corrigir a situação, visto que não negou
o débito”.

Sem c
ontrarrazões,
apesar de devidamente intimada a embargada
.

É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

Digo isto porque
a

leitura atenta das razões de recurso, em verdade, revela
nítida a intenção d
a

parte
recorrente em rediscutir a matéria já devidamente
e minuciosamente
tratada nos autos,
traduz
indo-se
na discussão meritória da demanda.

Como é cediço
“
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos,
dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa)”
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014160290046, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

Na mesma intelecção,
“
Na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 835.562/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017)
.

Como se não bastasse, o
julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas às provas constantes nos autos em apreço
,
sobretudo
por
considerar
que
,
“
impõe-se o provimento do presente recurso, para reconhecer a nulidade da sentença em relação ao presente processo, porquanto
citra petita
, e,

estando a causa madura para julgamento, aplicar a teoria da causa madura, para julgar procedente o pedido autoral, para condenar o Município de Santa Leopoldina a pagar aos servidores públicos municipais os valores correspondentes ao auxílio-alimentação devido
a partir de abril de 2015
, acrescidos de juros de mora, incidentes desde a data da citação, conforme índices fixados no Tema 810, do STF, e de correção monetária incidente – mês a mês – desde a data do vencimento de cada auxílio alimentação devido”
.

D
ada intelecção subsidiou-se na compreensão de que
“
o juízo
a quo
não analisou o pedido relativo à condenação do Município ao pagamento do auxílio-alimentação no período compreendido entre abril de 2015 e abril de 2016, formulado nos presentes autos (processo nº 0001514-35.2015.8.08.0043)”,

na medida em que
“Os pedidos analisados pelo juízo a quo são apenas os formulados na demanda conexa (processo nº 0000546-97.2018.8.08.00423)”.

Destarte, o
evidente inconformismo d
o embargante
com a conclus
ão
do
acórdão
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para negar provimento ao recurso.